Tribunal: STF
Processo: ARE 1393266
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUPOSTA VINCULAÇÃO DE RECEITA. 



    1. À luz do que decidido recentemente no ARE nº 1.319.236-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 06/07/2023, em homenagem ao princípio da colegialidade, não subsistem mais razões para a manutenção do pedido de destaque neste feito.



    2. Naquela assentada, a Segunda Turma, por maioria, rejeitou a Questão de Ordem proposta pelo e. Ministro Presidente Dias Toffoli no no sentido de sobrestar o feito até que se concluísse o julgamento do mérito da ADI nº 5.635/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, uma vez que o presente processo e referida ação direta versam sobre controvérsias semelhantes.



    3. Assim, inocorrentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, a pretensão veiculada nos embargos revela apenas rediscussão do julgado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.